Tribunal: TJMT
Processo: 1009708-22.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009708-22.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANE DE OLIVEIRA FLORENCIA - CPF: 046.165.601-96 (RECORRENTE), DANIEL VICTOR SECOLO - CPF: 038.864.221-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR E-MAIL COM COMPROVANTE DE ENTREGA. RECURS
O CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Prévia notificação do restritivo.
O consumidor deve ser notificado previamente e por escrito acerca da inclusão de seu nome em cadastro restritivo de crédito, cabendo à instituição mantenedora a comunicação, que deve ocorrer p
or meio do envio de correspondência ao endereço do consumidor.
Em decorrência do impacto disruptivo tecnológico nos últimos anos e em submissão à alteração do entendimento jurisprudencial do STJ, é válida a notificação via e-mail desde que: a) o endereço e
letrônico conste no contrato; b) a notificação tenha sido enviada ao endereço constante no contrato; c) haja comprovante de entrega; e d) não sendo juntado o contrato pela mantenedora do cadastro restritivo, sejam apresentadas evidências idôneas de que o c
ontato eletrônico pertença ao consumidor. Precedentes do STJ (
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro
Moura Ribeiro
,
Terceira Turma
, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025;
AREsp
n. 2.789.806/TO, relatora Ministra
Nancy Andrighi
,
Terceira
Turma
, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025; REsp n. 2.092.539/RS, relator Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
,
Terceira Turma
, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 26/9/2024;
AgInt
no REsp n. 2.099.270/RS, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti
,
Quarta Turma
, jul
gado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024;
AgInt
no REsp n. 2.111.655/RS, relator
Ministro Marco
Buzzi
,
Quarta Turma
, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 29/8/2024.). Em igual sentido esta Turma Recursal: N.U 1005475-91.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIA
S BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/09/2024,
publicado
no DJE 28/09/2024; e N.U 1000314-80.2023.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024,
publicado
no DJE 20/09/2024.

2.
No
presente

caso
, a
notificação

apresentada
no ID 266878891/PJe2 é
válida
, pois
foi

enviada
para o e-mailoliveiraforenciadaiane@gamil.com,
havendo
, inclusive, o
comprovante
de
entrega
da
comunicação
(ID 266878891/PJe2; fl. 3).
Além

disso
, a
parte

recla
mada

apresentou

evidências
de que o e-mail, de
fato
,
pertence
à
parte

reclamante
,
isto

aferido

pelo

documento

anexado

ao
ID 266878892/PJe2, o qual
demonstra
que
o

referido

endereço

eletrônico
é
utilizado

como

chave
PIX pela
consumidora
. Quanto
ao

ponto
, o
juízo
de
origem

observou

bem
que a
parte

reclamada
"
demonstrou
que
o

registro

foi

realizado
de
acordo
com as
informações

fornecidas
pela
credora
original, NU Financeira S/A, e que a
notificação

prévia

foi

enviada

ao
e-mail
cadastrado
pela
autora
. O
envio

f
oi

comprovado

por

registro

eletrônico
que indica data,
horário
e
sucesso

na

entrega
da
mensagem
(Id. 170055962).
Ainda
que
a

autora

alegue

não

ter

tomado

ciência
da
notificação
, a
legislação

consumerista
e a
Súmula
404 do STJ
não

exigem

comprovação
do
rece
bimento
,
bastando
que
o

envio

seja

devidamente

demonstrado
. Tal
exigência

foi

plenamente

atendida
pela
ré
, o que
afasta

qualquer

irregularidade
no
procedimento
".
Portanto
,
correta a conclusão do juízo singular, devendo ser mantida

em

seus

termos
.

3.
Recurs
o

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

5.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009708-22.2024.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
DAIANE DE OLIVEIRA FLORENCIA

Recorrido
:
BOA VISTA SERVICOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DAIANE DE OLIVEIRA FLORENCIA

ajuizou

reclamação

em
face de BOA VISTA SERVICOS S.A.
Noticiou
que
não

houve

notificação

prévia
do
restritivo
de
crédito

incluído

em

seu

nome
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES
Trata
-se de
Ação
de
O
brigação
de Fazer c/c
Indenização

por
Danos Morais
ajuizada

por
Daiane de Oliveira Florência contra Boa Vista Serviços S.A.,
alegando

inclusão

indevida
de
seu

nome
no
cadastro
de
inadimplentes
do SCPC,
sem

prévia

notificação
, o que
teria

gerado

danos

morai
s
à
autora
.
A

autora

narra
que,
ao

tentar

obter

crédito

em
um
estabelecimento

comercial
,
foi

surpreendida
pela
negativa
de
crédito
,
descobrindo
,
então
, que
seu

nome

havia

sido

negativado
.
Afirma
que
tal

negativação

foi
irregular, pois
não

foi

previamente

n
otificada

sobre
o
registro
. Em
razão

disso
,
pleiteia

a

exclusão
do
seu

nome
do
cadastro
de
inadimplentes
,
bem

como
a
condenação
da
ré

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 10.500,00. A
liminar

foi

deferida
para
determinar

a

exclusão

p rovisória do nome da autora do cadastro

negativo
,
entendendo
-se,
naquela

oportunidade
,
não

comprovada
a
notificação

prévia
. A
ré
,
em

sua

contestação
,
apresentou

documentação
que
comprova
o
envio
de
notificação

ao

endereço

eletrônico
da
autora
,
sustentando

a regularidade da inclusão e inexistência de danos

morais
. Argumenta que
agiu

conforme
o
disposto
no art. 43, §2o, do Código de
Defesa
do
Consumidor
e
nos

entendimentos

consolidados
do Superior Tribunal de Justiça, e
pugna
pela
improcedência
dos
pedidos
. A

fase

probatória

foi

encerrada
,
estando
o
processo

apto
para
julgamento
. É a
síntese
do
essencial
. II – MOTIVAÇÃO O
feito

comporta

julgamento

antecipado
, pois as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilaçã
o

probatória
,
na
forma do art. 355,
inciso
I, do CPC. III - FUNDAMENTAÇÃO III.1
Revogação
da
Liminar
Com base
na

análise
dos
elementos

trazidos
pela
ré
,
ficou

comprovado
que a
notificação

prévia

foi

enviada

ao
e-mail
cadastrado
pela
autora
, com
comprovação
de
envio
e
entrega
. Tal
prática
é
admitida

pelo
art. 43, §2o, do Código de
Defesa
do
Consumidor
, que
não

especifica
o
meio
de
notificação
,
exigindo

apenas
que
seja

feita

por

escrito
e antes da
inscrição
.
Ademais
, o
entendimento

jurisprudencial

majoritário
,
incluindo

precedentes
do STJ,
reconhece
a
validade
de
notificações

eletrônicas
,
desde
que
comprovado
o
envio
,
como

ocorreu
no
presente

caso
.
Acerca
do
tema
: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS M
OVIDA EM RELAÇÃO AO SERASA EXPERIAN S/A.
Sentença
de
improcedência
.
Apelo
da
autora
.
Alegação de inclusão do nome da autora no cadastro

restritivo
do
réu
,
sem
a
devida

comunicação

prévia
.
Réu
que
comprovou
que
postou
as
correspondências

notificando
o
consu
midor

quanto
à
inscrição
de
seu

nome
no
cadastro
de
inadimplentes
no
endereço

indicado

pelo

credor

por
carta,
por

email
e
por

sms
. A Lei Estadual
no
15.659/2015,
alterada
pela Lei Estadual
no
16.624/2017,
estabelece
,
expressamente
, a
possibilidade
de
tal

n
otificação

ocorrer

por

correspondência

eletrônica
, via internet
ou

qualquer
outro
aplicativo
de
mensagem
.
Sentença

mantida
.
Apelação

desprovida
. (TJSP; AC 1004379-66.2023.8.26.0161; Ac. 17549236; Diadema;
Vigésima
Sexta Câmara de
Direito
Privado; Rel. Des.
Morais Pucci;
Julg
. 01/02/2024; rep. DJESP 20/02/2024;
Pág
. 1778) RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SERASA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR -SMS E EMAIL. RELATÓRIO D
O ENVIO DO E-MAIL REGISTRADO. DADOS INFORMADOS PELO CREDOR. SÚMULA No 404 STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A
Requerente

ingressou
com a
presente

ação

objetivando
o
recebimento
de
indenização

por

dano
moral
por

ins
crição
de
restritiva
de
crédito

sem

prévia

notificação
. 2. A
sentença

proferida

nos
autos
reconheceu
que
houve

prévia

notificação

ao

consumidor
no
seu

endereço

residencial
, no
seu

endereço
de e-mail (
norinete
.
Figueiredo@gmail
. Com) e
por
SMS no
telefone
(
65 9 9207-9931),
julgando

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
. 3. In
casu
,
verifico
que
houve

a

inclusão do nome do consumidor no cadastro do órgão de proteção

ao

crédito
,
administrado
pela
empresa

Reclamada
SERASA S.A.
Destarte
,
não
se
discute

em

grau

rec
ursal
a
legitimidade
da
inscrição
, mas
apenas

a

informação

prévia

sobre
o
registro
e se eventual
falta
de
notificação

por

parte
da
ré

gera

dano
moral
indenizável
. 4.
Analisando

os
autos,
verifico
que a
Requerida

comprovou
o
envio
de
notificação

prévia

ao

c
onsumidor
no
seu

endereço
de e-mail e
por
SMS no
telefone

celular
,
conforme

já

mencionando

em

sentença
. 5. Dessa forma, a
Recorrida

logrou

êxito

em

demonstrar

a

efetiva

notificação

prévia
da
inscrição
do
nome
da
Recorrente

em

seu
banco de dados e,
por

isso
,
nenhuma

responsabilidade

pode
ser
imputada
a
mesma
,
merecendo
ser
rechaçado
o
pedido

indenizatório

por

danos

morais
, a
teor
do que
dispõe
o art. 43, § 2o do Código de
Defesa
do
Consumidor
. 6.
Ressalte
-se que a
responsabilidade
dos
Órgãos
de
Proteção
de C
rédito quanto à negativação do nome do consumidor se restringe

ao

encaminhamento
da
prévia-notificação

ao

endereço

fornecido

pelo

credor
,
sendo

desnecessário
o aviso de
recebimento
, a
teor
do
disposto

na

Súmula
no 404 do Superior Tribunal de Justiça, a
seg
uir

transcrita
: É
dispensável
o Aviso de
Recebimento
(AR)
na
carta de
comunicação

ao

consumidor

sobre
a
negativação
de
seu

nome

em

bancos
de dados e
cadastros
. (
negritei
). 7.
Aliás
,
esta
e.
Turma

Recursal

possui
o
mesmo

entendimento
: ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO - COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR - EMAIL, RELATÓRIO DO ENVIO DO E-MAIL REGISTRADO - DADOS INFORMADO PELO CREDOR -
Súmula
no 404 STJ - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os

órgãos
de
prote
ção

ao

crédito

não

são

legítimos
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda
judicial
quando

em

discussão
a
regularidade
da
anotação
cadastral,
por

serem

responsáveis

apenas

pelo

armazenamento
e
repasse
dos dados
fornecidos
pela
empresa

credora

conveniada
, sal
vo se
constatada

a

ausência
de
notificação

prévia
do
apontamento
cadastral,
conforme

prevê
o art. 43, §2o, do Código de
Defesa
do
Consumidor
. É
dispensável
a
comprovação
do
recebimento
da carta de
notificação

pelo

devedor

sobre
a
negativação
de
seu

nome

em

bancos
de dados (
Súmula

no
404 do STJ). (N. U 1035788-09.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA Almeida,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/10/2022,
Publicado
no DJE 10/10/2022). 8. A
sentença

não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
Súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.
Condeno
a
Recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cen
to)
sobre
o valor
atribuído
à causa,
ficando

suspensa

a

exigibilidade
,
nos

termos
do art. 98, §3o do CPC. ARISTEU DIAS
BATISTA
VILELLAJuiz
de
Direito
Relator (JECMT;
RInom
1025882-58.2023.8.11.0001; Terceira
Turma

Recursal
; Rel. Juiz Aristeu Dias Batista V
ilella;
Julg
17/11/2023; DJMT 21/11/2023) APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM DANOS MORAIS” - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - COM
PROVAÇÃO DO ENVIO PRÉVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR, FORNECIDO PELOS CREDORES - SÚMULA N.o 404 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em
termos
de
provas
,
mesmo
com
a

aplicação
do Código de
Defesa
do
Consumidor
e
a

inversão
do
ôn
us
da
prova
,
em
face da
hipossuficiência
da
parte

consumidora
,
deve

esta

demonstrar
,
ainda
que de forma
mínima
, que
tem
o
direito

pretendido
. 2.
Correspondência

juntada

aos
autos que
comprova
o
envio
de
notificação

prévia
do
apontamento

em

desfavor
do
cons
umidor

ao

endereço

fornecido

pelo

credor
. 3. Nos
termos
da
Súmula

n.o
404 do Superior Tribunal de Justiça, “É
dispensável
o aviso de
recebimento
(AR)
na
carta de
comunicação

ao

consumidor

sobre
a
negativação
de
seu

nome

em

bancos
de dados e
cadastros
”. 4.
Sentença

mantida
. 5.
Recurso

desprovido
. (N.U 1001305-13.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
23/01/2024,
Publicado
no DJE 29/01/2024). Dessa forma,
ausente

ile
galidade

na

conduta
da
ré
, a
liminar
que
determinou

a

exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes

deve
ser
revogada
,
restabelecendo
-se o
registro
. III.2
Regularidade
da
Conduta
da Ré A
ré

demonstrou
que
o

registro

foi

realizado
de
acordo
com as

informações

fornecidas
pela
credora
original, NU Financeira S/A, e que a
notificação

prévia

foi

enviada

ao
e-mail
cadastrado
pela
autora
. O
envio

foi

comprovado

por

registro

eletrônico
que indica data,
horário
e
sucesso

na

entrega
da
mensagem
(Id. 1700559
62).
Ainda
que
a

autora

alegue

não

ter

tomado

ciência
da
notificação
, a
legislação

consumerista
e a
Súmula
404 do STJ
não

exigem

comprovação
do
recebimento
,
bastando
que
o

envio

seja

devidamente

demonstrado
. Tal
exigência

foi

plenamente

atendida
pela
ré
, o
que
afasta

qualquer

irregularidade
no
procedimento
. III.3
Inexistência
de Dano Moral A
inclusão
do
nome
do
consumidor

em

cadastro
de
inadimplentes
,
quando

precedida
de
notificação

válida
e
realizada

em

conformidade
com a
legislação
,
não

configura

dano
mor
al. No
caso

em

exame
,
a

autora

não

demonstrou

nenhum

prejuízo

concreto

além
do
aborrecimento

comum

ao

ato
de
negativação
, o qual
decorre

diretamente
de
uma

relação

contratual

inadimplida
. O
dano
moral,
portanto
,
não
se presume e
não

foi

demonstrado

nos
aut
os
Além

disso
,
não

há

qualquer

prova
de
conduta

abusiva

ou

excesso

por

parte
da
ré
que
pudesse

justificar
a
reparação

pretendida
.
A

inscrição

foi

feita
de forma regular, e a
mera

alegação
de
prejuízo
moral é
insuficiente
para
justificar

a

indenização

pleit
eada
. III.4 Justiça
Gratuita

Deixo
de
apreciar
o
pleito
de
justiça

gratuita
,
vez
que
indevidas

custas

em

primeiro

grau
de
jurisdição
no
rito
dos
Juizados

Especiais
. IV - DISPOSITIVO Ante o
exposto
, com
fundamento
no art. 487,
inciso
I, do Código de
Process
o
Civil,
opino

por

julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

inicial
e,
consequentemente
,
revogo
a
liminar

concedida
. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009.
Transi
tada

em

julgado
e nada
sendo

requerido
,
proceda
-se
ao

arquivamento

imediato
.
Cumpra
-se.
Consoante
o
disposto
no art. 40 da Lei
no
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
. Luís Fernando Silva e Souza Juiz Leigo
Homologo
, para que
pr
oduza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz Leigo,
na
forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
. P. I. C.
Daiene
Vaz Carvalho Goulart Jui
z(a) de
Direito
".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante,
sustentando que: a) não ocorreu a devida notificação prévia; e b) sofreu dano moral em razão do ilícito cometido. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Con
trarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025